Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600538-56.2020.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
26/11/2021
Número: 0600538-56.2020.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/08/2021
Processo referência: 0600538-56.2020.6.16.0072
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600538-
56.2020.6.16.0072, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo Partido
Verde - PV no município de Tamboara-PR, referentes às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no
art. 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação
de Contas apresentadas pelo Partido Verde - PV, do município de Tamboara/PR, relativas às
Eleições Municipais de 2020, julgadas desaprovadas vez que o extrato bancário anexado foi
exibido de modo incompleto; o órgão partidário ao utilizar os recursos financeiros efetuou saques
da conta bancária em valor acima do permitido legalmente, pagamentos em espécie a fornecedores
em valores superiores a meio salário mínimo (R$ 522,50), inclusive envolvendo gastos não
considerados de pequeno vulto, desrespeitando o contido nos arts. 39 e 40, da Resolução TSE nº
23.607/2019; o pagamento de despesas se realizou fora das modalidades dispostas no art. 38 da
Resolução 23.607/2019, ou a constituição de fundo de caixa inobservando a movimentação
regulamentada no art. 39 e 40 da resolução citada; o prestador de contas realizou saques que
atingem 46,0% de sua arrecadação total; foram arrecadados recursos e realizados gastos não
informados tempestivamente na prestação de contas parcial, contrariando ao que dispõe o art. 47,
§6º da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO VERDE - PV MUNICIPAL - TAMBOARA/PR
(RECORRENTE)
WILLIAM CEZAR DUARTE (ADVOGADO)
WILSON GOMES DUARTE (RECORRENTE)
WILLIAM CEZAR DUARTE (ADVOGADO)
IVANILSON CRISPIM DA SILVA (RECORRENTE)
WILLIAM CEZAR DUARTE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42805
802
25/11/2021 10:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.990

RECURSO ELEITORAL 0600538-56.2020.6.16.0072 – Tamboara – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: PARTIDO VERDE - PV MUNICIPAL - TAMBOARA/PR
ADVOGADO: WILLIAM CEZAR DUARTE - OAB/PR0039161
RECORRENTE: WILSON GOMES DUARTE
ADVOGADO: WILLIAM CEZAR DUARTE - OAB/PR0039161
RECORRENTE: IVANILSON CRISPIM DA SILVA
ADVOGADO: WILLIAM CEZAR DUARTE - OAB/PR0039161
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
R E A L I Z A Ç Ã O D E G A S T O S E
RECEBIMENTO DE RECURSOS EM
DATA ANTERIOR À ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.

CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE FUNDO
DE CAIXA. VALOR RELEVANTE.
D E S P E S A S E M E S P É C I E Q U E
ULTRAPASSAM O LIMITE DE MEIO
SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DA
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE.

D E S P R O V I M E N T O .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. A falta de apresentação tempestiva da
Prestação de Contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à
Num. 42805802 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253988600000041781124
Número do documento: 21112510253988600000041781124

efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça
Eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da Prestação de Contas
final, conforme art. 47, § 6º da Res.-TSE
23.607/2019.

2. A apresentação intempestiva das
contas e dos relatórios financeiros ou a
entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar
prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como
constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores.
Precedente do TSE: PC nº 52517.

3. A constituição de Fundo de Caixa
irregular, correspondendo a 46,13% do
total de despesas contratadas, bem
como o pagamento de despesas que
ultrapassem o limite de meio salário
mínimo com recursos do Fundo de
Caixa, revestem-se de gravidade
suficiente a ensejar a desaprovação das
contas, não autorizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.
Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas do órgão de direção municipal do
Num. 42805802 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253988600000041781124
Número do documento: 21112510253988600000041781124

Partido Verde – PV relativa às eleições de 2020 (id. 41455166).

No Parecer Conclusivo, o Cartório da 72ª Zona Eleitoral - Paranavaí manifestou-se
pela desaprovação das contas, diante das seguintes irregularidades (id. 41462016): i) doações
recebidas e gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época; ii) pagamentos em espécie de despesas e/ou doação
financeira efetuada a outros prestadores de contas com valores superiores a meio salário mínimo
(R$ 522,50); iii) extrapolação do limite para Fundo de Caixa em R$ 4.568,40; iv) pagamentos
em espécie para o mesmo fornecedor, totalizados em R$ 4.685,60, cuja soma dos pagamentos
ultrapassa o limite estabelecido para pagamentos de pequeno valor.

Na sentença (id. 41462416), o Juízo Eleitoral de origem julgou desaprovadas as
contas do partido, diante das irregularidades apontadas no parecer conclusivo.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que (id. 41462666): i) o juízo
monocrático não abordou as teses defendidas pelos recorrentes em nenhum momento, em
especial quanto à dificuldade por conta da pandemia; ii) os saques em espécie foram
necessários para arcar com os custos de campanha, uma vez que o banco não lhes entregou os
talonários devido à pandemia da covid-19; iii) não houve irregularidade de gastos ou desvios de
verbas, sendo as irregularidades sanáveis; e iv) as movimentações financeiras não são de
grande monta e não trazem prejuízos a prestação de contas, já que não apresentam falta de
transparência. Ao final, requer a aprovação das contas com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso (id. 42695317).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II.ii - Doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.

Na espécie, o parecer técnico conclusivo apontou o recebimento de doações e a
realização de gastos anteriores à entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época.

Quanto às doações recebidas, têm-se o seguinte:

Num. 42805802 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253988600000041781124
Número do documento: 21112510253988600000041781124

E quanto aos gastos realizados, eis o que foi apontado:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas Prestações
de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está prevista no art. 28,
§ 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º,
V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para
esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
Num. 42805802 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253988600000041781124
Número do documento: 21112510253988600000041781124

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.

[...]

Res.-TSE 23.624/2020

Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com
a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

A jurisprudência desta Corte relativa às eleições dos anos de 2016 e 2018 era no
Num. 42805802 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253988600000041781124
Número do documento: 21112510253988600000041781124

sentido de que a entrega intempestiva ou a ausência da Prestação de Contas parcial e, ainda, a
existência de eventuais omissões de arrecadações e gastos nas contas parciais, quando
supridas na apresentação da versão final da contabilidade, caracterizavam irregularidades
formais e insuficientes, na maioria dos casos, à desaprovação das contas, merecendo apenas
ressalvas. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PMN. VEREADOR. CONTAS APROVADAS. ART 30, I, LEI Nº
9.504/97. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. AUSÊNCIA DA
A P R E S E N T A Ç Ã O D A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S P A R C I A L .
IRREGULARIDADE DE MENOR GRAU. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua ausência
constitui irregularidade formal, desde que declaradas todas as receitas e
despesas na prestação de contas final, possibilitando o controle e a
análise das contas pela Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(REl n 85539, Ac. nº 53390 de 12/09/2017, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro,
DJe 15/09/2017)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES
NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E
PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA -
RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE
EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E DESTINADO AO TESOURO NACIONAL.
RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais,
bem como a intempestividade na apresentação da prestação de contas
final, são irregularidades que violam o disposto no art. 50 e art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, mas que podem ser superadas quando não
impedem a análise e verificação das contas pelo setor de análise técnica.
Assim, dada a ausência de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional, entende-se que essas irregularidades ensejam a aposição
de ressalvas.

[...]

Num. 42805802 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253988600000041781124
Número do documento: 21112510253988600000041781124

(PC n 0603793-15.2018.6.16.0000, Ac. n 56278 de 14/09/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJe 18/09/2020)

Por sua vez, o entendimento do TSE era no sentido de que o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Todavia, a Corte Superior sinalizou a adoção de postura mais rigorosa quanto ao
tema para o pleito de 2020. Com efeito, no julgamento do REspE nº 060177681 (Ac. de
12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin, no seu voto-vista, em que pese manter o entendimento
firmado para as eleições de 2018, anteriormente mencionado, propôs a adoção de entendimento
prospectivo para as Eleições de 2020, acolhido pelo relator e pelo Plenário, no sentido de que os
atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as
razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se
nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas (REspE nº 060177681,
Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 19/02/2020).

Assim, a jurisprudência do TSE para as eleições de 2020 caminha no sentido de
que a apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou suas inconsistências,
relativas a omissões de despesas ou receitas, pode acarretar prejuízos à correta fiscalização
concomitante e à confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA. IRREGULARIDADES: INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS.
SANEAMENTO NAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO
À FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. MITIGAÇÃO DAS FALHAS.
SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO
POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
ANÁLISE CONTÁBIL. MERAS RESSALVAS. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES NÃO
CONDIZENTES COM DADOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
PREJUÍZOÀ FISCALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
OMISSÃO NO REGISTRO DE DESPESAS. GRAVIDADE. PERCENTUAL
EXPRESSIVO. NÃO ATENDIMENTO ÀS DILIGÊNCIAS DA UNIDADE
TÉCNICA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE UMA COTA DO FUNDO
PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS PARCELAS DE VALORES IGUAIS
E SUCESSIVOS.

[...]

2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou
a entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
Num. 42805802 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253988600000041781124
Número do documento: 21112510253988600000041781124

acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Por essas
razões, este Tribunal sinalizou recentemente a adoção de postura mais
rigorosa quanto ao tema no pleito de 2020. Precedentes.

3. Para as prestações de contas relativas ao pleito de 2016, a gravidade de
tais irregularidades para fins de desaprovação das contas foi mitigada pela
jurisprudência deste Tribunal nos casos em que evidenciado o
saneamento das falhas nas contas finais. Por conseguinte, em observância
ao entendimento assentado para as Eleições 2016 e em homenagem à
segurança jurídica, é de se concluir que tais falhas não têm o condão, por
si sós, de ensejar a desaprovação das contas, mas ensejam as devidas
ressalvas. Precedentes.

[...]

(PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
03/11/2020)

De conseguinte, diante do uso massivo da internet nas disputas eleitorais,
sobretudo devido à popularização dos smartphones, do reduzido custo envolvido, bem como do
amplo alcance dos dados disponibilizados pelo TSE a respeito dos valores gastos pelos
candidatos nas campanhas eleitorais, a inobservâncias das regras atinentes à Prestação de
Contas parcial e ao envio dos relatórios financeiros merece uma análise com maior rigor pela
Justiça Eleitoral.

Com efeito, o uso da internet como meio de participação política é tema que não
passou despercebido pela doutrina, como se colhe de artigo escrito por Tassiana Bezerra dos
Santos:

“O atual cenário social é, sem dúvidas, formado pelo mundo digital. A internet
passou a ser a principal ferramenta de transmissão de informações,
transformando-se numa possibilidade de engajamento político e interesse
público. Logo, é importante visualizar a internet como um espaço de realização
da participação democrática e como resposta a um financiamento político que
desestrutura a representação política. Desse modo, a literatura sobre o tema
mostra uma melhoria da transparência do processo político com a fiscalização
dos políticos e do dinheiro público, assim como, a maior probabilidade de um
envolvimento direito do cidadão nas esferas de participação política e o acesso a
melhores informações.”

(A representatividade e o financiamento de campanhas eleitorais: a internet
como espaço de participação política. In: FUX, Luiz; PEREIRA, Luiz Fernando
Casagrande; AGRA, Walber de Moura; PECCININ, Luiz Eduardo (Coord.).
Financiamento e Prestação de Contas: Tratado de Direito Eleitoral. v. 5, Fórum,
p .
1 3 6 - 1 3 7 .
D i s p o n í v e l
e m :
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1697/1778/5572. Acesso em: 9 abr.
2021)

Na mesma linha, Diogo Rais aponta que “a tecnologia também ampliou a
transparência do financiamento eleitoral, permitindo que qualquer pessoa saiba, durante a
Num. 42805802 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253988600000041781124
Número do documento: 21112510253988600000041781124

campanha, todas as doações realizadas para cada candidato pelo Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE) na página oficial da Justiça Eleitoral” (Direito Eleitoral Digital. Thomson
Reuters Brasil, 2020).

Nesse contexto, é possível concluir que o eleitor necessita das informações a
respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas, ainda
durante a campanha eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma consciente.

Colhe-se, ainda, do voto-vista do e. Min. Edson Fachin no REspE nº 060177681 que
“é possível extrair que as normas que exigem a ampla divulgação de apontamentos financeiros
parciais buscam, dentro do marco regulatório das competições eleitorais, a realização não de um,
mas de dois pressupostos democráticos distintos. Possuem, assim, sob a perspectiva teleológica
uma dimensão finalística imediata, conexionada com a auditabilidade das contas de campanha e,
em adição, uma dimensão finalística mediata, centrada no dever de prover informações
tendentes à emissão de votos bem-informados e plenamente conscientes”.

A par disso, assim bem ponderou:

[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões
constatadas nas prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de
arrecadação – a partir de 2014 – podem ser supridas quando da entrega da
versão final da contabilidade, ocasião em que haveria, em princípio, plena
transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral e estaria
viabilizado o múnus entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização das
contas de campanha. O raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de
julgados traduz que a Justiça Eleitoral é a única destinatária da transparência
das contas, pois lhe incumbe aferir a regularidade destas.

Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado, ela
se revela insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do conceito de
transparência das prestações de contas. Em razão do incremento do acesso à
rede mundial de computadores e à informação, com impressionante capilaridade
em todo território nacional, aos processos eleitorais, não se revela mais
aceitável resignar o eleitor ao papel de simples observador da transparência das
prestações de contas. Impende abandonar o vetusto conceito de que o cidadão
que exerce sua capacidade eleitoral ativa é hipossuficiente e deve ser tutelado
pela Justiça Eleitoral.

[...]

Assim, a entrega intempestiva dos relatórios financeiros, bem como a ausência de
declaração de gastos e de doações à época apropriada podem caracterizar infração grave se
referentes a uma movimentação relevante da campanha e ausente uma justificativa idônea para
afastar a obrigação.

A irregularidade referente ao recebimento de doação não informada
tempestivamente tem o valor absoluto de R$ 3.000,00 e corresponde a 28,93% dos valores
arrecadados na campanha (R$ 10.370,00), o que inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Num. 42805802 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253988600000041781124
Número do documento: 21112510253988600000041781124

Em acréscimo, a omissão de gasto no valor de R$ 2.000,00 na parcial, que
corresponde a 19,32% das despesas de campanha (R$ 10.350,00), juntamente com a
irregularidade anterior, denotam a ausência de confiabilidade e transparência na prestação de
contas em exame, sendo mister a desaprovação das contas.

II.iii - Irregularidades com a constituição de Fundo de Caixa

O prestador declarou a constituição de fundo de caixa de R$ 4.775,40, em
desconformidade com o limite previsto nos arts. 39 e 40 da Res.-TSE 23.607/2019, que
estabelecem o seguinte:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário
e o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde
que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão
de débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.

Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de
Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite
de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60
desta Resolução.

Dessa forma, os dispositivos colacionados permitem que partidos e candidatos
constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos de pequeno vulto em
espécie, desde que não excedam o valor de meio salário mínimo e o total de despesas
realizadas não ultrapasse 2% do total da campanha.

No caso, o prestador de contas arrecadou recursos financeiros na ordem de R$
10.370,00 e declarou despesas de R$ 10.350,00. Desse valor, R$ 4.775,40 foram declarados a
título de Fundo de Caixa, tendo sido realizados três saques de valores em espécie da conta nº
51069, agência nº 399, destinada à movimentação de “Outros Recursos”:

Num. 42805802 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253988600000041781124
Número do documento: 21112510253988600000041781124

O prestador poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa no valor máximo
de 2% dos gastos contratados (R$ 10.350,00), o que corresponderia a R$ 207,00. Todavia,
declarou R$ 4.775,40 e, portanto, extrapolou em R$ 4.568,40 o limite correspondente.

Embora a extrapolação do limite de Fundo de Caixa em percentuais diminutos
possa conduzir a uma mera ressalva na prestação de contas, a superação em percentuais
relevantes obsta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como se
infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017 – IRREGULARIDADES GRAVES QUE
COMPROMETEM A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS – CONTAS
DESAPROVADAS.

A existência de gastos com combustíveis sem a respectiva declaração de
cessão/locação de veículos indica a omissão de receitas, ensejando, na
hipótese, a desaprovação das contas.

A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº. 25.553/2017.

Indicação de formação do fundo de caixa no montante de R$ 4.997,50, que
equivale a 99,95% do total de despesas da conta destinada a recursos do FEFC,
em desrespeito ao disposto no art. 41 da Resolução TSE nº 23.553/2017 (limite
de 2% dos gastos contratados), compromete a regularidade das contas.

Contas desaprovadas, determinando à prestadora que devolva ao Tesouro
Nacional a quantia de R$ 4.997,50, nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.553.

(PC nº 0603224-14.2018.6.16.0000, rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j.
em 09.10.2019)

Friso que o prestador realizou pagamento de despesa em dinheiro, no valor de R$
4.775,40 com a constituição de Fundo de Caixa irregular, correspondendo a 46,13% do total de
despesas contratadas (R$ 10.350,00), não sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Para além disso, foram realizados três gastos com recursos em espécie que
ultrapassam o limite estabelecido para pagamentos de pequeno valor, contrariando os
supracitados arts. 39 e 40 da Res.-TSE 23.607/2019, os quais conceituam como de pequeno
vulto o gasto que não ultrapasse o limite de meio salário que, em 2020, correspondia a R$
552,50.
Num. 42805802 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253988600000041781124
Número do documento: 21112510253988600000041781124

A irregularidade constante no parecer conclusivo é a seguinte:

Como se vê, o prestador realizou o pagamento em espécie de três despesas com
valores superiores a meio salário mínimo, no total de R$ 3.741,60, sendo duas ao fornecedor
Flexovil – Serviços de Impressão Ltda. (R$ 1.020,60 e R$ 1.221,00) e uma ao fornecedor William
Cézar Duarte (R$ 1.500,00), referente à serviços advocatícios, o que corresponde a 36,15% dos
gastos contratados para campanha.

Desse modo, além de ultrapassar o limite global da constituição do fundo de caixa, o
prestador extrapolou o limite individual para cada despesa paga com recursos em espécie.

Destarte, o seu descumprimento afeta a confiabilidade das contas apresentadas, o
que corrobora a conclusão pela necessidade de desaprovação das contas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas relativas
às eleições de 2020 apresentadas pelo Partido Verde – PV.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600538-56.2020.6.16.0072 - Tamboara - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): PARTIDO VERDE - PV
MUNICIPAL - TAMBOARA/PR, WILSON GOMES DUARTE, IVANILSON CRISPIM DA SILVA -
Advogado do(a) RECORRENTE: WILLIAM CEZAR DUARTE - PR0039161- RECORRIDO:
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 42805802 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253988600000041781124
Número do documento: 21112510253988600000041781124

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE
23.11.2021.

Num. 42805802 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/11/2021 10:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112510253988600000041781124
Número do documento: 21112510253988600000041781124